Tribunal: STF
Processo: RE 1558196
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    2. Na espécie, o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso porque a diligência apoiou-se em mera atitude suspeita do agravado e, em revista pessoal, foi encontrado uma nota de cinco reais, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (AgRg no RHC 182.111/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2025)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    Argumenta que “Na hipótese vertente, como se verifica dos elementos expressamente delineados nos autos, houve fundadas razões para ingresso no domicílio, realizado com o consentimento do morador, conforme se verifica no depoimento do policial responsável (e-STJ fl. 16)”. 



    Assevera que, “os agentes públicos, em juízo, foram categóricos ao afirmar o réu/morador da residência consentiu com a entrada dos policiais no imóvel. E, como se sabe, os depoimentos prestados pelos policiais devem ser considerados prova suficiente do consentimento para ingresso em domicílio, sendo inexigível eventual gravação audiovisual ou termo de anuência escrita testemunhada, sob pena de se incorrer em tarifação de prova (artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal), conferindo valor superior a um registro em termo testemunhado que a prova colhida perante um juiz de direito”.



    Ressalta que “todas as circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca domiciliar realizada, sem necessidade de autorização judicial; e, por assim ser, impositiva a reforma do acórdão do TJRS, a fim de reconhecer a licitude do ingresso dos policiais na residência em comento, pois presentes as fundadas razões, justificadas posteriormente, que indicavam o cometimento de crime permanente, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616), bem como por tratar-se de ingresso em imóvel decorrente de franqueamento de seu morador”.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Cuida-se, na origem, de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar.



    Interposto recurso ordinário constitucional, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Contudo, ao fazê-lo, adentrou no exame do mérito da ação penal, especialmente quanto à licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento singular, manteve a liminar que determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que “o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que se praticava o crime de tráfico de drogas na residência, não havendo indícios, na situação acima descrita, de situação de flagrância no domicílio. Ademais, a despeito da alegação de autorização de entrada, não consta qualquer comprovação por documentação idônea a fim de infirmar tal expediente”. (Doc. 84)



    Posteriormente, ao desprover o agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustentando a existência de fundadas razões para a busca pessoal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que: 



    “A irresignação não merece prosperar. O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada. 



    Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    (...)



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    (...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos.



    O paciente foi visto com terceira pessoa em "atitude suspeita" e, em revista pessoal, foi encontrado com o paciente uma nota de cinco reais, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que se praticava o crime de tráfico de drogas na residência, não havendo indícios, na situação acima descrita, de situação de flagrância no domicílio. 



    Ademais, a despeito da alegação de autorização de entrada, não consta qualquer comprovação por documentação idônea a fim de infirmar tal expediente.



    (...)”.



    Inicialmente, destaco que a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental e manter a alegada nulidade da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, afronta os limites da via estreita do habeas corpus e constitui indevida antecipação de juízo valorativo sobre elementos de prova ainda não submetidos à devida instrução processual.



    Com efeito, a análise de "fundadas razões" para justificar a entrada no domicílio sem mandado judicial — ainda que deva se submeter ao parâmetro traçado por este Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO — pressupõe valoração concreta e contextualizada de elementos fáticos, cujo exame completo somente é viável com a regular formação do conjunto probatório, com observância do contraditório.



    No caso em questão, pelo que se depreende dos autos, a persecução penal ainda estava em estágio inicial, sem que o juízo de origem tivesse tido a oportunidade de analisar a admissibilidade da acusação, muito menos de conduzir a fase de instrução. A deliberação do STJ, ao julgar prematuramente pela ilicitude das provas implicou verdadeira supressão da atividade jurisdicional de primeiro grau e violação ao devido processo legal.



    Ao afirmar, com base exclusiva nos documentos do inquérito, que o ingresso forçado no domicílio do paciente se baseou em meras suspeitas e, portanto, não se sustentaria em fundadas razões, o STJ adentrou indevidamente no mérito da prova. Essa análise exige juízo valorativo das circunstâncias concretas da diligência, interpretação de depoimentos, verificação de coerência entre as narrativas e outros elementos sensíveis que escapam completamente à via do habeas corpus.



    A antecipação desse juízo, sem a devida produção de prova e sem que as partes pudessem participar ativamente do contraditório judicial, compromete o sistema acusatório e enfraquece a função do processo penal como instrumento de apuração da busca da verdade. 



    De qualquer forma, na espécie, o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do recorrido, afastou a ilegalidade da busca domiciliar, sob os seguintes fundamentos (Doc. 5): 



   “Às fls. 59 e seguintes do evento 1.33, a autoridade policial representou pela conversão em prisão preventiva. Alegou que o suspeito LUCAS é conhecido "no meio" por várias práticas criminosas e que tinha droga para venda, tanto que ele havia acabado de vender entorpecentes a um terceiro chamado LEANDRO quando da abordagem policial. Aduziu que LUCAS estava em monitoração eletrônica, e que ele e ANA já foram submetidos a medidas socioeducativas pela prática de tráfico e de associação para o tráfico. Sustentou que medidas cautelares não são eficazes em razão do histórico dos suspeitos. Pugnou pela destruição da droga apreendida.



   (...)



   Sem adentrar profundamento na questão da apreensão domiciliar das drogas, o relato policial engloba fato anterior: foi presenciada a comercialização de uma pedra de crack por LUCAS com o terceiro LEADNRO KULMAN VARGAS.



   Além disso, LUCAS possui condenação definitiva por tráfico de drogas e se encontra no regime semiaberto.



   O art. 312/CPP indica as finalidades da prisão preventiva, que são as de garantir:



   (...)



   No presente caso, está configurada a finalidade da prisão preventiva alusiva à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 



   A ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme explanado pela autoridade policial, estão ameaçadas com a permanência do convívio do indiciado em sociedade, porque ele permanece realizando o tráfico de drogas, mesmo após uma condenação definitiva ocorrida em 15.09.2021. Além disso, conforme indicado pela autoridade policial, o passado de Lucas ainda antes da maioridade indica que ele permanece se dedicando a atividades criminosas.



   Ou seja, a sua presença na sociedade acaba por colocar em risco a vida dos dependentes químicos que se valem do suspeito para a compra da droga. E medidas cautelares não se mostram suficientes, pois o LUCAS foi recentemente condenado, não deixando de exercer a atividade criminosa. 



   A materialidade decorre do auto de apreensão das drogas e do laudo de constatação. Os indícios de autoria decorrem do inquérito policial, não havendo motivos para se desacreditar da versão oficial dos policiais militares que realizaram a abordagem. 



   A fundamentação do perigo da liberdade diz respeito à ameaça à ordem pública oferecida pelo preso. 



   No mais, o imputado é reincidente em crime doloso, conforme certidão do evento 3, fl. 4:



   (...)



   Logo, a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.”



    A Corte local, ao apreciar o wirt lá impetrado e analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, manteve a constrição cautelar em acórdão assim ementado (Doc. 27): 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DETENÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA. 



    Mantém-se a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Como é consabido, o tráfico de entorpecentes e seus autores, direta ou indiretamente, são os responsáveis pela quase totalidade da violência que se vem alastrando de maneira incontrolável pelo País, alarmando e intranquilizando toda a população. 



    Na hipótese, destacou a decisão da prisão preventiva: "Em relação ao suspeito Lucas, estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. "Sem adentrar profundamento na questão da apreensão domiciliar das drogas, o relato policial engloba fato anterior: foi presenciada a comercialização de uma pedra de crack por Lucas com o terceiro Leandro. Além disso, Lucas possui condenação definitiva por tráfico de drogas e se encontra no regime semiaberto... No presente caso, está configurada a finalidade da prisão preventiva alusiva à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal." 



    Habeas corpus denegado.”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual manteve a prisão preventiva ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. Isso porque, os policiais avistaram o recorrido em atitude suspeita. Ato contínuo, procederam a busca pessoal e encontraram 01 cachimbo, 01 esmurrugador, e 01 envólucro plástico contendo uma pedra amarelada com caracteres de crack. Na oportunidade, após a autorização do ingresso dos agentes no domicílio do recorrido, ocasião em que foram encontrados 12g (doze gramas) de maconha. 



    Ao serem interrogados, os policiais afirmaram que houve flagrante delito, e que “A guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento de rotina no bairro São joão, na rua Pedro Oliveira Palma, frente ao numerai 896, visualizou os indivíduos Leandro Kulman VArgas, juntamente com Lucas Ritiel Dias Correia (Ambos indivíduos conhecidos da guarnição por histórico de entorpecentes), A guarnição, avistou quando Lucas e Leandro, trocaram objetos em atitude suspeita. Após foi feito revista pessoal em ambos, sendo encontrado com o Leandro: 01 cachimbo,01 esmurrugador, e 01 envólucro plástico contendo uma pedra amarelada com caractéres de Crack, conforme devidamente descrito na OCR 1604/23, com Lucas Ritiel, foi encontrado: Um nota de R$5,00 no bolso de sua bermuda. A guarnição perguntou a Lucas, se o mesmo residia na casa de numerai 896, sendo confirmado pelo mesmo, após, autorizou a guarnição a entrar em sua casa. Durante revista na referida casa, foi encontrado em cima da mesa da sala, os seguintes objetos: 59 pedras com substância de cor amarelada com caracteres de Crack, pesando um total de aproximadamente 7g, 07 envólucros de plástico com substância esverdeada com caracteres de maconha, pesando aproximadamente 12g, R$70,10 em espécie em notas e moedas de diferentes valores, e 01 lâmina de Gillete. Relata que em um dos quartos da casa, se encontrava Ana Carolina Carvalho Saraiva (companheira de Lucas Ritiel). Ana Carolina afirmou residir na casa juntamente com seu companheiro Lucas. Diante do ocorrido, ambos foram levados a UPA, e apresentados nesta Delegacia, onde a autoridade de Plantão delegada Fernanda Graebin, determinou APF por Tráfico de Drogas”. 



     Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido e a entrada em seu domicílio, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Nesse mesmo julgamento, o Plenário desta Suprema Corte, entendeu que “o fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar”, como no caso ora em exame (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – Agravo regimental improvido.”



    (HC 238649 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 08-04-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito